Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, não se conhece do agravo interno cujas razões são completamente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Recurso não conhecido.